Tribunal: STJ
Processo: 0101416-90.2019.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 15369 - DF
(2019/0101416-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ABDORAL DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: SÉRGIO MACIEL FREITAS - RJ093611
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA ATO QUE INVALIDA A ANISTIA POLÍTICA. PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
V,
, DO CPC.
ART. 313,
A
1. A União tem reiteradamente solicitado a suspensão de execuções em razão da mera
possibilidade de invalidação da portaria anistiadora. No presente caso, a decisão de fl. 40
acolheu pedido semelhante suspendendo o feito em razão de pedido do ente público.
2. Se diversas execuções foram suspensas em razão da mera existência de procedimento
de revisão da anistia política, com mais razão deve o feito ser sobrestado diante do
ajuizamento de demanda, pelo exequente, contra o ato de invalidação da anistia, nos
termos do
V, , do CPC.
art. 313,
a
3. A prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre a nova demanda e o
resultado da execução – deve ser reconhecida de ofício pelo juízo, a quem compete
dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos desnecessários.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026 13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56735181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: d598ad1d-cd01-4757-9abd-708876165634

AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 15369 - DF
(2019/0101416-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ABDORAL DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: SÉRGIO MACIEL FREITAS - RJ093611
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA ATO QUE INVALIDA A ANISTIA POLÍTICA. PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
V,
, DO CPC.
ART. 313,
A
1. A União tem reiteradamente solicitado a suspensão de execuções em razão da mera
possibilidade de invalidação da portaria anistiadora. No presente caso, a decisão de fl. 40
acolheu pedido semelhante suspendendo o feito em razão de pedido do ente público.
2. Se diversas execuções foram suspensas em razão da mera existência de procedimento
de revisão da anistia política, com mais razão deve o feito ser sobrestado diante do
ajuizamento de demanda, pelo exequente, contra o ato de invalidação da anistia, nos
termos do
V, , do CPC.
art. 313,
a
3. A prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre a nova demanda e o
resultado da execução – deve ser reconhecida de ofício pelo juízo, a quem compete
dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos desnecessários.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão à fl. 241 que determinou a
suspensão da execução em razão do ajuizamento de mandado de segurança contra o ato
administrativo que invalidou a portaria de anistia que embasa o título da presente
execução.
Diz a UNIÃO que "atualmente o cenário é de inexigibilidade da
execução, e tal inexigibilidade impõe a extinção da execução, pela nulidade do
procedimento. Não se pode admitir a suspensão de uma fase nula do processo sincrético"
(fl. 245). Argumenta, ainda, que "o próprio Judiciário, por meio de despachos, vem
instando a parte exequente a ajuizar ação com o intuito de afastar a eficácia do ato de
Documento eletrônico VDA55626036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: 543488aa-8809-49bf-852a-157f046a5b82

invalidação da portaria de anistia, o que caracteriza ingerência indevida na atuação
processual das partes. Tal conduta viola frontalmente o princípio da imparcialidade
judicial, em sua vertente da inércia jurisdicional" (fl. 245).
Contrarrazões às fls. 248-250.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não deve prosperar e contradiz a atuação da própria
UNIÃO neste e em outros processos. Com efeito, o ente público tem reiteradamente
solicitado a suspensão de diversas execuções em razão da mera possibilidade de
invalidação da portaria anistiadora.
No presente caso, a decisão de fl. 40 acolheu pedido semelhante
suspendendo o feito em razão de pedido do ente público. Esse fato afasta a alegação de
que o Judiciário estaria atuando de forma parcial.
Assim, se este juízo, em várias oportunidades, suspendeu execuções a
pedido da UNIÃO em razão da simples existência de processos administrativos
destinados à revisão da anistia política, com mais razão deve o feito ser sobrestado diante
do ajuizamento de demanda, pelo exequente, contra a o ato de invalidação da anistia, nos
termos do
V, , do CPC.
art. 313,
a
Ademais, a prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre
a nova demanda e o resultado desta execução – deve ser reconhecida de ofício pelo juízo,
a quem compete dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos desnecessários.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial com base nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 282 do STF,
em ação declaratória de propriedade cumulada com reivindicatória,
extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa da parte autora.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em apelação, manteve a
decisão de extinção do processo, concluindo pela inovação recursal da
parte autora ao apresentar a questão de prejudicialidade externa
apenas na via recursal.
Documento eletrônico VDA55626036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: 543488aa-8809-49bf-852a-157f046a5b82

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prejudicialidade
externa, por ser questão de ordem pública, pode ser reconhecida de
ofício pelo órgão julgador, mesmo que não tenha sido arguida em
primeira instância.
III. Razões de decidir
4. A prejudicialidade externa, prevista no
V, a e b, do CPC,
art. 313,
pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador, independentemente
de provocação das partes nas instâncias ordinárias.
5. A orientação do STJ é a de que a questão de prejudicialidade
externa não está sujeita à preclusão, podendo ser apreciada a qualquer
momento processual.
6. O acórdão recorrido merece reparo, pois a fundamentação de
inovação recursal e de supressão de instância não se sustenta diante da
possibilidade de reconhecimento de ofício da prejudicialidade externa.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para reconhecer a violação do
V, a e b, do
art. 313,
CPC e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
continuidade do julgamento do recurso de apelação.
Tese de julgamento: "A prejudicialidade externa, por ser questão de
ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador,
não estando sujeita à preclusão".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
V, a e b. Jurisprudência
art. 313,
relevante citada: STJ, AgRg no
relatora
REsp n. 1.356.487/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/10/2015;
STJ, AgRg no
relator Ministro Vasco Della
REsp n. 1.168.540/RS,
Giustina, Terceira Turma, julgado em 3/2/2011.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.451.881/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
27/2/2025)

Diante do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55626036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: 543488aa-8809-49bf-852a-157f046a5b82

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na ExeMS 15.369 / DF
Número Registro: 2019/0101416-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201000997483
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : ABDORAL DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO : SÉRGIO MACIEL FREITAS - RJ093611
EXECUTADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ABDORAL DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO : SÉRGIO MACIEL FREITAS - RJ093611
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56706626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:46
Código de Controle do Documento: f2d9f8c1-e307-48d1-b762-59c380f4d00d

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:46
Código de Controle do Documento: f2d9f8c1-e307-48d1-b762-59c380f4d00d